Tribunal: TJDFT
Processo: 0005636-87.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005636-87.2014.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ARMARINHO SANTA RITA LTDA. DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal” (RE 851.421– Tema 817). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.(RE 851.421, Min Relator ROBERTO BARROSO, DJe 14/3/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13127856): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE TARE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. SUSPENSÃO E REMISSÃO. CONVÊNIO ICMS 86/2011 DO CONFAZ. LEI DISTRITAL 4.732/2011. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.Inexistindo qualquer vício formal ou material a eivar de inconstitucionalidade o diploma normativo local que concedeu a remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhida na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE, tem-se por atingida a exigibilidade do crédito, motivo pelo qual se impõe a extinção da fase de cumprimento da sentença proferida no bojo da ação civil pública proposta pelo MPDFT, na qual se anulou o do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE firmado entre o Distrito Federal e sociedade empresária indigitada devedora. (Acórdão n.797645, 20130020082623AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, DJE: 24/06/2014). 2.Constatada a falta de interesse processual, impõe-se, com base no efeito translativo do recurso de agravo e no artigo 267, §3o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo principal, sem resolução do mérito. 3.Negou-se provimento ao agravo. Por força do efeito translativo do recurso, reconheceu-se a perda superveniente do interesse processual do Agravante, determinando-se a extinção do processo referente ao cumprimento de sentença da ação cível pública. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031